Tribunal: TJSP
Processo: 2014531-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Franca. Farmácia de manipulação de fórmulas e comércio de produtos farmacêuticos. Comercialização por meio da Internet de fórmulas manipuladas, sem necessidade de prescrição médica. RDC no 67/2007 da ANVISA. Liminar indeferida. – A impetrante diz que a proibição impugnada decorre de uma interpretação da impetrada quanto ao conceito de "preparação magistral" trazido pela

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Franca. Farmácia de manipulação de fórmulas e comércio de produtos farmacêuticos. Comercialização por meio da Internet de fórmulas manipuladas, sem necessidade de prescrição médica. RDC no 67/2007 da ANVISA. Liminar indeferida. – A impetrante diz que a proibição impugnada decorre de uma interpretação da impetrada quanto ao conceito de "preparação magistral" trazido pela RDC no 67/07 em seu item 4, entendendo assim pela vedação ao farmacêutico de manipular e vender, por meio de seu site, produtos manipulados e medicamentos isentos de prescrição médica, independente de prescrição. A RDC ANVISA no 67/07 considera que toda preparação (magistral ou oficinal) exige prescrição de profissional habilitado e, em consequência, não pode ser mantido em estoque ou exposto à venda; a Resolução CFF no 467/07, por sua vez, permite a manipulação, dispensação e comercialização de medicamentos isentos de prescrição, de cosméticos e de outros produtos farmacêuticos magistrais. Embora não considere que a ANVISA possa restringir a atuação profissional do farmacêutico prevista pelo CFF, é certo que a atividade exercida pela impetrante se sujeita às normas sanitárias da Agência Reguladora, a qual está autorizada a editar Resoluções que envolvam o desempenho de atividade que possam acarretar riscos à saúde. A matéria é controvertida, induz meditação e aconselha a prévia oitiva da parte contrária. Não há demonstração de risco de ineficácia da medida. Ausência dos requisitos do art. 7o, III da LF no 12.016/09. – Agravo desprovido.